Tribunal: TJDFT
Processo: 0747510-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEOPLASIA MIELOPROLIFERATIVA CRÔNICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA DA COBERTURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a cobertura de tratamento medicamentoso (Momelotinibe) ao beneficiário idoso portador de neoplasia de alto risco, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a recusa de cobertura do plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não cabe à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde do beneficiário.
4. O ordenamento pátrio tem resguardado proteção jurídica à pessoa com câncer, em especial, o “acesso a tratamento universal, equânime, adequado e menos nocivo” como direito fundamental, de acordo o art. 4o, inc. II, do Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei n. 14.238, de 19 de novembro de 2021).
5. A questão remete à indispensável dilação probatória tendo em vista dúvida razoável neste momento processual quanto à regularidade da negativa de cobertura de tratamento medicamentoso, visto que a operadora não provou minimamente que a terapêutica solicitada pelo médico assistente seria dispensável ou substituível por outras intervenções alternativas.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 301, Lei n. 9.656/98. Lei n. 14.238/21
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 901.638/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 06/10/2016. TJDFT, AGI 0700325-30.2020.8.07.9000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 1/9/2020.